Tribunal: TJDFT
Processo: 0736677-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736677-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: JOSE MOREIRA DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e embargos de declaração proferidos (ID 63562960 e 63562959) pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0037008-17.2015.8.07.0001, ajuizado por JOSE MOREIRA DA SILVA RIBEIRO em desfavor de MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante, em suas razões alegou que os juros de mora aplicados estão equivocados, por não observar a incidência da Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, com a alteração promovida pela Lei 14.905/2024, tampouco o Tema Repetitivo 176 do STJ. Defendeu a aplicação da taxa SELIC sem que haja violação à coisa julgada. Ressaltou que se trata de matéria de ordem pública passível de análise a qualquer tempo e não passível de preclusão (Tema 1170/RG do STF). Ao final, requereu a aplicação da Taxa SELIC desde o trânsito em julgado e a repetição do dobro do indébito, com a adequação dos valor referente aos honorários advocatícios. Preparo recursal (ID 63562961). É o relatório. DECIDO. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. À Secretaria para que corrija o assunto para Cumprimento de Sentença. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital